Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-18.2024.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005065-18.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MADEIRAS OREGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.480.100/0001-72 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), EMILIA MARIA TARSITANO - CPF: 025.722.288-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MADEIRAS OREGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.480.100/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA LUCIO - CPF: 237.776.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MADEIRAS OREGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.480.100/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, desconstituindo certidão de dívida ativa relativa à taxa de localização e funcionamento, sob o fundamento de inexistência de fato gerador por inatividade empresarial no período correspondente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela parte embargante é suficiente para comprovar a inatividade empresarial e, por consequência, a inexistência do fato gerador da taxa de localização e funcionamento nos exercícios fiscais cobrados.

III. Razões de decidir:

3. A taxa de localização e funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia administrativa, vinculado à fiscalização de estabelecimentos em atividade.

4. A condição de “inapta” no CNPJ, derivada de obrigações acessórias descumpridas, não configura prova da inexistência de atividade empresarial.

5. Os documentos acostados aos autos, incluindo a declaração subscrita por contador e os registros de inatividade relativos a períodos anteriores, não produzem prova plena da inatividade empresarial, sendo necessário demonstrar, de forma robusta e contemporânea, a ausência de exercício de qualquer atividade econômica durante o exato período dos lançamentos tributários exigidos.

6. Ausente prova contemporânea e robusta da paralisação das atividades, não se pode acolher os embargos à execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Para o reconhecimento da inatividade empresarial e desconstituição do crédito tributário, é indispensável a comprovação efetiva da ausência de atividade no período correspondente aos lançamentos.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 145, II; CTN, art. 77; Lei nº 9.430/1996, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0009139-16.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02.5.2024, publicado no DJe em 02.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1005065-18.2024.8.11.0007 manejados por
EMÍLIA MARIA TARSITANO
, julgou procedente a ação, declarando a nulidade da certidão de dívida ativa n. 450/2024.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da certidão de dívida ativa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que as declarações de inatividade empresarial acostadas aos autos referem-se a períodos distintos daqueles que motivaram a constituição do crédito tributário, não se prestando, portanto, como prova documental inequívoca de que a empresa, de fato, encontrava-se inativa no período fiscal questionado.

Aduz, ainda, a inexistência de qualquer documento comprobatório da dissolução, extinção ou liquidação formal da pessoa jurídica, bem como a ausência de comunicação oficial aos órgãos competentes acerca da suposta paralisação de suas atividades durante o intervalo temporal correspondente à exigência tributária.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do ato sentencial recorrido.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 293369366, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1005065-18.2024.8.11.0007 manejados por EMÍLIA MARIA TARSITANO, julgou procedente a demanda, declarando a nulidade da certidão de dívida ativa n. 450/2024.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal n. 1001804-45.2024.8.11.0007, visando ao recebimento de crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 450/2024, decorrente da taxa de localização e funcionamento, referentes aos exercícios de 2019 a 2023.

Ciente, a executada EMÍLIA MARIA TARZITANO opôs os presentes embargos à execução alegando a ilegalidade da exação fiscal, sob o fundamento de que o fato gerador do tributo em questão teria ocorrido após o efetivo encerramento das atividades do estabelecimento empresarial, inexistindo, por conseguinte, vínculo jurídico entre a empresa ou seus sócios e a obrigação tributária discutida, razão pela qual entende ser indevida sua responsabilização pelo débito exequendo.

Na sequência, sobreveio sentença reconhecendo a ilegitimidade ativa
ad causam
da embargante, sob o fundamento de que não lhe seria permitido pleitear, em nome próprio, direito alheio. Todavia, em sede recursal, esta c. Câmara deu provimento ao recurso interposto, reconhecendo a legitimidade ativa da embargante para a oposição dos embargos do devedor, ante sua inclusão como corresponsável na certidão de dívida ativa objeto da execução fiscal, bem como em razão do redirecionamento posterior do feito executivo em face dos sócios da pessoa jurídica, entre os quais se encontra a ora embargante, circunstância suficiente para configurar sua responsabilidade tributária e justificar sua intervenção no processo.

Com o retorno dos autos ao juízo de origem e após a devida análise do mérito, em 09.4.2025, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedente a demanda, destacando-se, das razões de decidir, os seguintes trechos:

“[...]
Analisando-se os autos, constata-se que a empresa já se encontrava extinta por ocasião da inscrição do lançamento tributário.

Dentre as provas juntadas nos autos, destaco o documento de ID 180268494, através do qual a embargante comunica ao embargado, em junho de 2017, a sua inatividade pelo período de 2004 a 2015.
Igualmente, não é crível a tese de que a empresa continuaria a sua existência após todo o período, sem o exercício de qualquer atividade comercial.

Nesse sentido, a testemunha Maria Lucia Franco, que era funcionária da embargante de 1998 a 2004, afirma que trabalhou na empresa MADEIRAS OREGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA até seu fechamento (2004), que não houve qualquer atividade até uma empresa que trabalha na área de serraria assumir o local.

Com efeito, restou comprovado que a empresa embargante de fato estava inativa por ocasião da inscrição dos débitos tributários (primeiro ponto controvertido).
Ainda, houve a comunicação ao embargado acerca da inatividade da empresa, conforme documentos de ID 180268494.
[...]”. (Sentença, Id. 190075225).
[sem destaque no original].

O mérito recursal reside na defesa de que não há prova documental inequívoca de que a empresa estava inativa.

Pois bem.

É certo que, nos termos do artigo 145, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 77, do Código Tributário Nacional, o fato gerador das taxas de localização e funcionamento é o exercício regular do poder de polícia administrativa, manifestado, notadamente, por meio da efetiva atividade fiscalizatória exercida pelo ente público. Ademais, é pacífico o entendimento de que a taxa de localização e funcionamento somente é devida quando há utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos decorrentes do exercício do poder de polícia.

No caso
sub examine
, visando ao reconhecimento da inatividade empresarial, foram acostados aos autos: (i) comprovante de situação cadastral da empresa junto à Receita Federal, indicando sua inaptidão desde 11.12.2018, em razão de omissão na entrega de declarações obrigatórias; (ii) declaração subscrita pelo contador responsável, atestando o encerramento das atividades da empresa no ano de 2004; e (iii) recibos das declarações de inatividade correspondentes ao período compreendido entre os anos de 2004 e 2015.

No que se refere à situação cadastral da pessoa jurídica perante a Receita Federal, observa-se que a condição de “inapta”, decorrente da omissão na entrega de declarações obrigatórias (obrigação acessória), encontra respaldo na legislação tributária federal, notadamente no artigo 81 da Lei n. 9.430/1996, o qual autoriza a administração tributária a declarar a inaptidão da inscrição do CNPJ quando constatadas determinadas irregularidades formais.

Nessa linha, a Instrução Normativa RFB n. 2.119, de 06 de dezembro de 2022, que disciplina o CNPJ, dispõe em seu artigo 9º que “
as situações cadastrais da inscrição no CNPJ não se confundem com a condição de atividade ou inatividade para fins tributários
”.
[sem destaque no original].

A norma, ademais, elenca no artigo 38 um rol de hipóteses em que poderá ser declarada a inaptidão da inscrição, todas relacionadas à ausência de cumprimento de deveres instrumentais. Estabelece, ainda, no artigo 39, parágrafo único, que a empresa declarada inapta poderá regularizar sua situação mediante a entrega, via internet, das declarações e demonstrativos exigidos, prevendo, por fim, no artigo 47, que a inscrição será restabelecida após sanadas as causas que motivaram a inaptidão.

Cuida-se, portanto, de irregularidade meramente administrativa, passível de regularização a qualquer tempo, razão pela qual não se pode confundir a condição de empresa inapta com a ausência de exercício de atividade empresarial.

Assim sendo, mostra-se incabível a invocação da inaptidão do CNPJ como fundamento hábil à desconstituição da obrigação tributária exigida nos presentes autos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
A inaptidão do Cadastro de Pessoa Jurídica perante a Receita Federal não significa necessariamente inatividade da empresa, mas ausência de declarações de Imposto de Renda ou outra irregularidade, o que não impede o prosseguimento deste feito.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0009139-16.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02.5.2024, publicado no DJe em 02.5.2024).
[sem destaque no original].

Ademais, conforme consulta pública realizada junto ao comprovante de inscrição estadual e à situação cadastral do CNPJ da empresa executada, verifica-se que a baixa da inscrição somente foi efetivada em
05.12.2023
, indo de encontro à alegação de que a pessoa jurídica encontrava inativa desde o ano de 2004, sobretudo diante da presunção de veracidade que recai sobre os dados constantes dos registros cadastrais.

No que tange à força probante dos documentos, é certo que a declaração unilateral – não constituídas sob o crivo do contraditório – possui eficácia probatória restrita, apta somente a demonstrar que determinado fato foi declarado pelo signatário, mas não a comprovar a veracidade do fato declarado, incumbindo tal ônus à parte interessada (artigos 408 e 412 do CPC). Nessa linha, a declaração subscrita pelo contador responsável, atestando o encerramento das atividades empresariais no ano de 2004, configura-se como manifestação unilateral da própria parte interessada, não podendo ser acolhida como meio exclusivo de prova, sobretudo diante da ausência de outros elementos probatórios que corroborem a alegação.

As demais provas apresentadas limitam-se a documentos relativos a períodos anteriores aos lançamentos – em especial até o ano de 2015 – não sendo aptas a infirmar a ocorrência do fato gerador da exação (2019 a 2023).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se não haver elementos suficientes para comprovar, de forma robusta e contemporânea aos exercícios fiscais questionados, a efetiva inatividade da empresa embargante.

Nessas condições, a ausência de comprovação cabal da alegada inatividade inviabiliza o acolhimento dos embargos à execução, razão pela qual o recurso interposto merece provimento para reformar a sentença e restabelecer a exigibilidade do crédito tributário inscrito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025